Tribunal: TJDFT
Processo: 0011534-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011534-73.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MICHEL ANGELO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Entrada em domicílio sem mandado judicial. Depoimento de policiais. Desclassificação. Prova. Posse irregular de munição de uso permitido. Insignificância. Absolvição. 1 – Havendo situação de flagrante delito e autorizada a entrada na casa pela moradora, não é necessário mandado de busca e apreensão para que os policiais nessa ingressassem. 2 - As condições do flagrante – apreensão, com o réu, de grande quantidade de maconha (640,8g), seguida de apreensão de balança de precisão na residência dele - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas. Daí porque descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06. 2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas. 3 – O c. STF e o e. STJ têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse de munição de uso permitido ou restrito, quando a quantidade de munição apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo. 4 – A posse, por réu primário, de pequena quantidade de munições de uso permitido – oito -, desacompanhadas da arma de fogo respectiva, é conduta insignificante para fins penais, dada a não ocorrência de perigo à incolumidade pública. 5 - Apelações não providas. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, asseverando que as provas obtidas através de busca e apreensão sem mandado em sua residência não podem se revestir de credibilidade, em face da ilegalidade da mencionada medida. Afirma que não havia qualquer tipo de suspeita de crime em sua residência, razão pela qual não poderia ter sido realizada a busca e apreensão sem sua autorização prévia e dos demais moradores. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, e repisar os mesmos argumentos acima expendidos, afirma infringência ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, defendendo que a negativa de autorização ou consentimento dos moradores em residência para a realização de busca e apreensão ofenderia o direito à inviolabilidade de domicílio. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 157 do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O estado flagrancial do delito de tráfico consubstancia uma das exceções àquele direito previsto no inc. XI do art. 5o da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato de os policiais terem adentrado na residência do paciente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. Aliás, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (AgRg no RHC 129.854/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que "Com a apreensão de um tablete grande de maconha na posse do réu, os policiais foram à casa, e a mãe desse, que é moradora, autorizou que eles entrassem no imóvel e lá encontraram 8 munições de calibre .38 intactas (...). Estudo realizado pelo Instituto de Criminalística do Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do DF (Informações Pericial n. 710/2009) atestou que a quantidade da droga apreendida – 620,8g de maconha - é suficiente para produzir 3.104 de porções de maconha (...), tendo a mãe do recorrente afirmado, em juízo, que autorizou a entrada dos policiais militares na residência (...). Ainda que a mãe do recorrente não tivesse autorizado a entrada dos policiais, a situação de flagrante delito – apreensão com o embargante de um tablete de maconha de aproximadamente 1kg – autorizava a entrada dos policiais na residência" (ID 22826681). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 10/5/2016 – Tema 280, assentou, sob a sistemática da repercussão geral: “Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. (...) 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027